Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700394-87.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSENILTO DOS SANTOS MOREIRA, FELIPE EMANUEL DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Felipe Emanuel da Silva e Josenilto dos Santos Moreira contra sentença que os condenou nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de agentes), nos autos da ação penal no 07000394-87.2020.8.07.0003, em curso perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (ID 15644155). Observa-se que o recorrente Felipe Emanuel da Silva, que se encontra preso, foi intimado pessoalmente da sentença penal condenatória (ID 15644163, p. 1). O réu Josenilto dos Santos Moreira, que é revel, por sua vez, não foi encontrado pessoalmente para ser intimado (ID 15644164), sendo determinada a sua intimação por edital (ID 15644167). O edital foi expedido em 15.04.2020, com o prazo de 90 (noventa) dias. A Defensoria Pública apresentou o recurso e as razões recursais em relação a ambos os réus. Todavia, observa-se em relação ao réu Josenilto que o prazo do edital de intimação da sentença condenatória ainda não se esgotou e há necessidade de se aguardar o termo final. Considerando que o réu Felipe Emanuel se encontra preso por este processo, impõe-se seja julgado o recurso apenas quanto a este réu, desmembrando-se o feito em relação a Josenilto dos Santos Moreira. Diante do exposto, determino seja desmembrado o feito em relação ao réu Josenilto dos Santos Moreira, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, encaminhando-se os autos ao Juízo a quo, a fim de que se aguarde o fim do prazo do edital de intimação da sentença condenatória. Tomadas as providências quanto ao desmembramento, façam-se os presentes autos imediatamente conclusos uma vez que se trata de processo com réu preso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator